Tribunal: STF
Processo: ARE 1456892
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRELIMINAR - REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - DESNECESSIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - DOLO EVIDENCIADO COM RELAÇÃO AOS ACUSADOS. - As alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 não modificaram a natureza do procedimento de apuração dos crimes de receptação, que continuam sendo processados mediante ação penal pública incondicionada, sendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para aferir a vontade da vítima. - Se as evidências circundantes da negociação revelam que os denunciados tinham ciência da origem ilícita do veículo adquirido, incorrem nas iras do artigo 180, § 10, do Código Penal, sobretudo quando evidenciada a atuação habitual de ambos no comércio de automóveis. - A delação do codenunciado pode ser utilizada na formação da convicção do julgador, quando amparada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório” (fl. 1, e-doc. 29).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 34)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII e o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “a Ação Penal nos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa deve ser pública condicionada à representação, eis que, como se sabe, a Lei 13.964/20 19 promoveu essa alteração nos crimes de estelionato (art. 171, §5º, CP). Com isso, questiona-se: qual a razão para não se aplicar essa ‘regra’ para delitos como o de receptação, que possui a mesma natureza e também é praticado sem violência ou grave ameaça? Nenhuma. De plano, salienta-se que a tese jurídica aqui trabalhada, se acolhida, dará uma aplicação igualitária da nova norma penal a todos os indivíduos em situação semelhante” (fl. 11, e-doc. 45)



    Salienta que, “por esse dispositivo constitucional, constata-se que qualquer indivíduo somente pode ser condenado pelo crime de receptação qualificada quando houve prova firme e suficiente, sendo ele presumidamente inocente até que se prove o contrário” (fl. 15, e-doc. 45).



    Assinala que “o entendimento do Eg. TJMG para afastar a tese defensiva não passou de mera suposição e violou, flagrantemente, o princípio do in dubio pro reo. Isso porque a existência de dúvida sobre a origem e as circunstâncias de referida inimizade deve beneficiar o acusado, sendo ilógico dizer, mesmo que em outras palavras, que caberia à Defesa esclarecer tal situação e comprovar a relação dela com a ‘delação’” (fl. 18, e-doc. 45).



    Pede a “admissão do presente apelo nobre, devendo-se provê-lo para, preliminarmente: (i) Baixar os autos em diligência a fim de que a ‘vítima’ seja intimada para representar ou não em desfavor de Samuel. E, caso essa representação não seja feita, (i) deverá ser declarada a nulidade da ação penal (artigo 564, III, do CPP), o que acarretará a (ii) extinção da punibilidade do recorrente. Caso seja afastada a preliminar suscitada acima ou esse e. STF entenda por analisar o mérito recursal, almeja-se: A. A absolvição do recorrente, diante de tudo que delineado no item 4.1 (violação às regras do art. 50, LVII, da CF/88) ou B. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 180, §1º, por todo o exposto no tópico 4.2” (fls. 25-26, e-doc. 45).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 49).



    3. Em 8.3.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário, pela falta de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 53).



    No agravo, o agravante argumenta “que o acórdão proferido pelo Eg. TJMG viola, diretamente, o art. 5º, LVII, da CF/88. Afinal, desconsiderou-se que as qualificadoras, assim como os tipos penais, somente se configuram quando existirem provas cabais, o que não ocorre in casu. Assim, ultrapassados os óbices utilizados na decisão monocrática recorrida, conclui-se que é imperioso o provimento desse Agravo para que seja integralmente conhecido e provido o Extraordinário defensivo” (fl. 14, e-doc. 59).



    Pede o “provimento do presente agravo para que seja conhecido e, posteriormente, provido o Recurso Extraordinário obstado. Alternativamente, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista que o constrangimento ilegal sofrido pelo ora agravante é manifesto” (fl. 14, e-doc. 59).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, aplicando o disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal e afastando as nulidades suscitadas, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Segundo a denúncia, no mês de novembro de 2008, em horário não descrito na denúncia, R.M.L. e S.S.P.J., em concurso de agentes e comunhão de propósitos, conhecedores da origem espúria do bem e no exercício de atividade comercial, adquiriram de terceiro não identificado nos autos, para fins de revenda, uma caminhonete Fiat/Strada, placa GZA1746, tratando-se de veículo que havia sido roubado em Varginha/MG, pertencente a G.S.S. 



    Ainda de acordo com a inicial, os acusados, comerciantes de carro, venderam o veículo para D. dos R., o qual o adquiriu pela quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sabendo da origem ilícita. 



    Com relação ao último denunciado, foi declarada extinta a punibilidade, após regular o cumprimento de suspensão condicional do processo (fl. 160), na forma do artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95. 



    A materialidade delitiva está positivada na comunicação de serviço (fl. 8/9 e 63164, confirmado à fl. 186), relatando a apreensão do veículo em poder de Aparisio Rezende de Carvalho, ocasião em que estava com a placa de outro veículo, ao passo que o chassi do automóvel pertencia à placa GZA-1746, gravado com impedimento de furto/roubo, desde 2510512005 (fl. 10 e 31). Além disso, consta o auto de depósito (fl. 74) e o laudo de análise documentoscópica, atestando que o CRLV que acompanhava o veículo no ato de apreensão também sofreu adulteração (fl. 27128). Finalmente, juntou-se o relatório de vistoria do veículo (fl. 48), confirmando que o chassi e o motor eram originais, mas não correspondiam à placa afixada, sendo que a original pertencia a veículo objeto de furto/roubo.



    Quanto à autoria, o indivíduo flagrado com o veículo revelou tê-lo adquirido do codenunciado O. dos R. (fl. 25126 e 209), e este, por sua vez, apontou R.M.L. como sendo o responsável pela venda, sabendo apenas se tratar do proprietário de um supermercado em Itutinga/MG (fl. 24). De posse dessa informação, a Polícia Civil identificou R.M.L. (2º apelante), que admitiu a aquisição do bem junto ao codenunciado S.S.P.J. (fl. 36136v e 315/31 5v), embora tenha alegado boa-fé. 



    Nos crimes de receptação, o elemento subjetivo do tipo pode ser extraído de evidências circundantes, já que é impossível adentrar intelecto do agente. Sob tal enfoque, geralmente, a análise do modo de agir do indivíduo permite aferir se ele tinha conhecimento da procedência criminosa do bem adquirido. 



    No caso, é bastante sugestiva a postura do apelante de adquirir o veículo sem ter interesse de conferir se a placa correspondia à numeração correta do chassi. 



    Da simples consulta dos dados da placa GYQ-2799, junto ao sistema do DETRAN, extrai-se a informação de que ela correspondia a um veículo de chassi n° 9BD27807032390372 (fl. 11 e 32), ao passo que o chassi da caminhonete em questão era 91BD27807032368902, conforme consta no laudo de vistoria. 



    O mesmo descompasso seria rapidamente identificado se R.M.L. realizasse a pesquisa do RENAVAM, pois o número 811078531, mencionado no CRLV entregue na negociação (fl. 12) está vinculado, segundo o próprio sistema do DETRAN, ao chassi 9BD27807032390372 que não é o do veículo objeto da apontada compra e venda. 



    Além disso, o ambiente de informalidade da negociação contrasta com a alegada boa-fé. 



    R.M.L. sugeriu que não se preocupou em aferir a fundo a procedência do bem, porque não sabia de fatos desabonadores do vendedor S.S.P.J. e porque Já conhecia [S.S.P.J.] há quinze anos, conhecendo inclusive a família do mesmo (fl. 315). 



    No entanto, ele mesmo tratou de se contradizer, pois mencionou que ‘consultou antes a situação do veículo e não havia qualquer ônus ou impedimento’ (fl. 315v). Todavia, se realmente tivesse feito tal consulta, seja pela placa, seja pelo RENAVAN, saberia que a numeração do chassi não correspondia àquela do veículo que estava recebendo do vendedor, como visto ut supra. 



    Além disso, não condiz com a alegada ‘boa-fé’ o fato de não ter se interessado em obter o documento de transferência com S.S.P.J. ou sequer exigir recibo do valor ‘em torno de R$ 17.000,00’ (fl. 36), supostamente entregue, em espécie, no ato de aquisição do bem (fl. 42). 



    Apesar de mencionar que ‘por diversas vezes, tentou conseguir com (S.S.P.J.] os recibos dos carros, porém o mesmo só lhe respondia que fria entregá-los, mas não o fazia’ (fl. 36v), R.M.L. não lavrou boletim de ocorrência dessa suposta recusa do vendedor (o que é estranho para quem também se diz ‘vítima’). Pelo contrário, antes de obter a documentação necessária, já revendeu o veículo para D. dos R., o que repele a alegada boa-fé, especialmente para alguém que disse ser acostumado em adquirir veículos, os quais utilizava como frota de seu supermercado para, depois, revendê-los (...). 



    Por sua vez, S.S.P.J. negou a autoria delitiva e disse ter sido gratuitamente incriminado por R.M.L., de quem é ‘inimigo declarado’ e com quem nunca negociou a compra e venda de veículos (fl. 39140). 



    De tato, há sinais de desavença entre ambos, conforme confirmado por R.M.L. no termo de acareação: ‘que começou a desavença depois de problemas envolvendo o irmão do declarante de nome Ronaldo e a esposa Renisa, a qual é irmã de Samuel’ (fl. 43). 



    Mas, além de não ser possível aferir se a desavença se iniciou após o presente crime, nada evidencia que isso levaria R.M.L. a improvisar uma falsa acusação contra S.S.P.J., ao ser confrontado pela Polícia Civil sobre a origem da caminhonete. Obviamente, R.M.L. poderia alegar os mais diversos fatos em sua autodefesa, mas a ‘estratégia’ de delatar um desafeto seria ilógica, pois, certamente, o indivíduo não confirmaria seu álibi, o que, antes de beneficiá-lo, apenas o prejudicaria. 



    Além disso, ao contrário do que o 1 0apelante tenta convencer, a delação não está isolada nos autos. 



    Primeiro, porque a testemunha Hugo Tavares Brigo confirmou que, anteriormente, R.M.L. já havia lhe contado que havia comprado caminhonetes de S.S.P.J. (fI. 83). 



    Segundo, porque a testemunha Antônio Gabriel Andrade confirmou que o 1 apelante ‘tem o costume de comprar e vender carro em Itutinga; [S.S.P.J] tem o costume de trocar bastante de carro ... (fl. 263), o que, inclusive, confirma a habitualidade exigida para a incidência da modalidade qualificada da receptação, ainda que, aparentemente, esse fato não fosse de conhecimento geral, pois outras testemunhas não souberam relatá-lo, dizendo que ele apenas trabalhava com fazenda e venda de gado (fl. 236, 264, 265, 266, 267 e 268).



    Terceiro, porque, apesar de S.S.P.J. ser penalmente primário (fl. 90), policiais ouvidos nos autos confirmam que R.M.L. e S.S.P.J. já são conhecidos no meio policial, sendo que ambos já vinham sendo investigados por receptação de veículos e furto de gado (fl. 187 e 188). 



    Nessa ordem de ideias, é irrelevante que os compradores subsequentes do veículo Fiat/Strada não tenham mencionado o nome de S.S.P.J., pois, na cadeia de negociação do bem, eles relataram apenas aqueles atos posteriores à venda de R.M.L. para O. dos R. e não os atos anteriores” (fls. 4-8, e-doc. 29).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. 



    III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. 



    IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    7. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    8. É de se anotar que a concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF.



    5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora